Tribunal: TJDFT
Processo: 0710378-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Presentes a materialidade delitiva e fortes indícios de autoria dos crimes, uma vez que os pacientes foram presos em flagrante, não há ilegalidade na decisão que determinou a manutenção da prisão preventiva, com o objetivo de resguardar a ordem pública. In casu, os pacientes ostentam condenações anteriores por crimes graves, em nítido cenário de reiteração delitiva. A adoção de medidas alternativas à prisão, estabelecidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não é recomendada nos casos em que haja risco de reiteração delitiva.